Tribunal: TJMT
Processo: 1012680-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012680-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), AMANDA DA SILVA DUQUE DELMON - CPF: 031.921.391-96 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012680-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA DUQUE DELMON

AGRAVADO: CLARO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – INOPERÂNBCIA DOS SERVIÇOS – ADIMPLÊNCIA DA AUTORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SERVIÇO ESSENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado (consistente na demonstração da inoperância dos serviços de telefonia e internet apesar do pagamento mensal pela autora), bem como risco de dano irreparável (em razão da privação de serviço essencial), impõe-se a reforma da decisão para determinar que a requerida proceda ao reestabelecimento dos serviços.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMANDA DA SILVA DUQUE DELMON
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
CLARO S.A.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento dos serviços telefônicos, relativos ao número (65) 99231-2321, sob pena de multa.

Em síntese, sustenta a agravante que os serviços de internet e telefonia que paga mensalmente estão totalmente inoperantes, afetando a sua subsistência, tendo em vista que os seus clientes não conseguem contatá-la para contratar os seus serviços.

Assevera que o telefone e a internet, nos dias atuais, são considerados essenciais, bem como é profissional autônoma e depende exclusivamente dos contatos pelo serviço fornecido pela requerida para exercer o trabalho de jardinagem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a requerida proceda o reestabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados pela autora relativamente à linha no (65) 99231-2321, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias multa. (ID 130631684).

Sem contraminuta (ID 218252190).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos originários que a autora, ora agravante, aderiu, em janeiro/2024 a uma oferta da operadora ré, contratando plano pós-pago, telefone número 65 99231-2321, para pagamento mensal de R$ 30,00. Todavia, o plano contratado não funciona, eis que não recebe, não realiza chamadas e não acessa a internet.

Sob a alegação de que já solicitou o restabelecimento da linha telefônica, mas não obteve sucesso, ajuizou a ação originária.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que apesar de pagar mensalmente pelos serviços, não consegue receber ou fazer chamadas, bem como não acessa internet, o que está lhe causando prejuízos, tendo em vista que depende de tais serviços para contatar seus clientes, pois é profissional autônoma exercendo serviços de jardinagem.

Com efeito, resta demonstrado, ao menos
prima facie
, a relação jurídica entre as partes, bem como o defeito alegado pela autora, consoante se denota da gravação telefônica da reclamação realizada pela agravante junto à operadora de telefonia constante no ID 151937434 dos autos de origem.

Cumpre destacar que a própria atendente confirma a existência de outros protocolos anteriores de reclamações efetivados pela autora, em razão do não funcionamento dos serviços, apesar de constar no sistema que a linha se encontra ativa.

Além disso, a agravante instruiu a ação com comprovantes de pagamento, conforme se verifica dos IDs 151937431 e 151937436, demonstrando, a o menos nesta fase de cognição sumária, que se encontra adimplente com os serviços, o que evidencia,
a priori
, a probabilidade do direito alegado.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a autora se encontra privada dos serviços de telefonia e internet, o que atualmente pode ser considerado essencial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA E INTERNET EM 24 HORAS - CONCESSÃO DE PRAZO SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo assinalado de 24 (vinte e quatro) horas é suficiente e compatível com a urgência da demanda, considerando a essencialidade do serviço de telefonia, bem como o perigo da demora ante o exercício de atividade comercial pelo recorrido para a qual a utilização da linha telefônica é essencial, podendo a emprega restabelecer o serviço da mesma forma que a interrompeu.

Apropriada se mostra a estipulação de um teto, ou seja, de valor máximo para incidência da multa em questão, sob pena de se gerar, de fato, enriquecimento indevido da parte contrária, ao se permitir que a penalidade pelo descumprimento da ordem seja cobrada “ad eternum”
.” (TJMT – N.U 1011143-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Ademais, a privação dos serviços de internet e telefonia, além de obstar várias atividades diárias, atualmente realizadas por aplicativo (como transações bancárias e até mesmo cadastros oficiais), no caso, impacta também nos rendimentos da autora, que exerce a atividade autônoma de jardinagem e depende do celular para manter o contato com os seus clientes.

Logo, evidenciada a probabilidade do direito alegado (consistente na demonstração da inoperância dos serviços de telefonia e internet apesar do pagamento mensal pela autora), bem como risco de dano irreparável (em razão da privação de serviço essencial), impõe-se a reforma da decisão para determinar que a requerida proceda ao reestabelecimento dos serviços.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar, para reformar a decisão singular a fim de determinar que a requerida proceda o reestabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados pela autora relativamente à linha no (65) 99231-2321, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024